Tribunal: TJES
Processo: 5000012-41.2022.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000012-41.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ZILMA BATISTA DOS SANTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000012-41.2022.8.08.0039

RECTE.:
BANCO DO BRASIL S.A

RECD
A
.:

ZILMA BATISTA DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
FRAUDE BANC
Á
RIA. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
NÃO CONTRATADO.
DECLARAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA
D
O
CONTRATO
.
DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO
EM DOBRO
.
MÁ-FÉ CARACTERIZADA.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.

AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS
.
RECURSO
INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7861863. Contrarrazões Id. 7861873, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
7861863
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado, tenho por prejudicado o pedido de efeito suspensivo dado o presente julgamento de mérito.

O Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
7861861
), em que o ju
ízo

a quo

julgou nos seguintes termos: “
Isto posto, sem maiores digressões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para:1- DECLARAR a inexistência de débitos entre as partes referente ao contrato de n.º 976709443 firmado entre as partes; 2- CONDENAR o requerido à restituição em dobro dos valores descontados para quitação do mencionado contrato, conforme deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.Sobre o montante deverá incidir, a título de correção monetária, o índice previsto na tabela da CGJ/ES desde a data do pagamento de cada parcela até o momento da citação. A partir da citação, incidirá sobre o montante devido exclusivamente a taxa Selic, a qual engloba juros moratórios e correção monetária.3- CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pela requerente, na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais).A este montante, deve ser acrescido de juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês a partir do evento danoso (pagamento indevido) até o arbitramento (súmula n. 362 do STJ), momento a partir do qual incidirá exclusivamente a taxa Selic, a qual engloba juros moratórios e atualização monetária. Resolvo o mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.Confirmo a decisão de id. 12485605.
”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com c/c repetição de indébito e danos morais em face de
sob argumento
de
que
a empresa ré
teria realizado
02
contrato
s
de empréstimo
s
com descontos em benefício
s
previdenciário
s
da autora/recorrida de forma unilateral.
Requereu suspensão dos descontos em sede de liminar, declaração de inexistência dos débitos, devolução em dobro e danos morais.

Em suma, a sentença reconheceu a
regularidade
do contrato nº 977170470,
que
se refere a uma portabilidade de contratos, tendo o original sido pactuado junto ao Banco Itaú, e, após, por intermédio do serviço de autoatendimento, passou à titularidade do Banco do Brasil.
Contudo, quanto ao contrato nº 976709443, entendeu por inexistente, pois a ré não anexou nenhum documento referente,
assim, declarou a inexistência do mencionado débito e condenou a ré a devolver os valores descontados em dobro e ao pagamento de dano moral.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado vez que os contratos de empréstimos estariam constituídos de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações,
pois são referentes à portabilidade de empréstimos realizados pela autora. Requereu ainda a exclusão da multa.

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a
autor
a
, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

No caso dos autos, a sentença entendeu por inexistente o contrato de nº 976709443, descontado do benefício de aposentadoria da autora Id. 7861742, pois não houve prova da contratação.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a existência de relação contratual entre as partes, de modo que, no teor dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor, a capacidade de atestar a contratação é imputada a empresa, instando consignar que não é possível direcionar a consumidora a produção de prova negativa, ou seja, de que não contratou os serviços da ré, dado que se trata de prova impossível, vedada no nosso ordenamento jurídico.

Nesta esteira, em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente/
ré
do ônus que lhe cabia de atestar a contratação e as cobranças derivadas, haja vista que
tanto em contestação quanto em recurso a ré somente trouxe o contrato de nº
977170470
(Id. 7861839 e 7861870)

e não trouxe nenhum documento referente ao contrato nº
976709443
, ora,
para comprovar que a consumidora contratou seus serviços, bastasse que a recorrente simplesmente trouxesse aos autos o próprio contrato assinado pela autora,
ou então, se se tratasse de contrato virtual, deveria ter elencado documentos cabais que testassem a contratação, o que não o fez,
dessa forma, não há como aferir que há relação jurídica na lide em apreço, já que a empresa recorrente não comprova a efetiva contratação da consumidora.

Não distante
, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço do banco réu de não verificar
as minuciosidades dos elementos probatórios inerentes a contratação a fim de conferir a devida legitimidade e
conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, responde
a instituição financeira
de forma objetiva,
motivo pelo qual se vota
pela
manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente, bem como
pela declaração de
inexistência de relação jurídica
referente ao contrato nº
976709443

e dos débitos e da
obrigação de fazer imposta.

SÚMULA 479 STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

D
e outra quadra, acerca da tese recursal
de
não
aplicação do disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, não se pode desconsiderar que segundo entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a devolução em dobro com base no
referido artigo
exige o engano injustificável ou, alternativamente, má-fé do fornecedor.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283 DO STF. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE QUANTIAS COBRADAS A MAIOR. IMPRESCINDIBILIDADE DE QUE RESTE INEQUÍVOCA A MÁ-FÉ PARA QUE SEJA APLICADA A SANÇÃO PREVISTA NO CDC. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1782425/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)

Com efeito, em análise detida das provas dos autos nota-se que a instituição financeira ré não foi capaz de comprovar, e consequentemente, juntar qualquer documento que comprova que a entabulação elaborada de forma unilateral ocorreu em hipótese de engano justificável, isto porque,
não foi juntado
, em sede de contestação,
o contrato assinado
, ora, notadamente os descontos não decorreram de engano justificável, atendendo-se, com isso, à própria literalidade da norma (
a
rt. 42, parágrafo único do CDC), considerando, ainda que o recém-entendimento do STJ que afirma que independe da natureza do elemento volitivo, por este motivo
voto pela
manutenção
da r. sentença
que
conden
ou
o banco/réu requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, relativos aos descontos promovidos, na forma dobrada
.

De outro enfoque,
descabida a alegação do banco recorrente de inexistência de lesão a direito personalíssimo, uma vez que a situação vivenciada pel
a
autor
a
ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa,

motivo pelo qual se comunga com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
3
.000,00 (
três

mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral.

Em relação às astreintes, entendo que o valor deve ser estabelecido de forma proporcional e razoável, de modo a garantir o cumprimento da obrigação estabelecida, mas sem causa o enriquecimento sem causa de uma
das partes e sanção desproporcional para a outra parte. Nesse sentido, ante o poderio econômico da recorrente, entendo que o valor da multa
diária
fixada pelo juízo
a quo
, de R$
200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5
.000,00 (
cinco
mil reais), atende aos requisitos mencionados.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDEN
O

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
2
0% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)